Tribunal: TJSP
Processo: 0026689-91.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004, da Comarca de Jardinópolis, em que é
embargante QUINTINO ANTONIO FACCI, Interessados EDUARDO BORGES,
JOÃO BATISTA DOS REIS FILHO, JOSÉ GERALDO FRANCISCO GUIMARÃES
e ARLEI ROCHA DA SILVA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 -Voto no 45928
2
Embargos de Declaração no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 VOTO No 45928
Comarca: Jardinópolis (Ação Penal no 0006618-66.2002.8.26.0300)
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial
Juíza de Primeira Instância: Mariana Tonoli Angeli
Órgão Julgador: 11a Câmara
Embargante: QUINTINO ANTONIO FACCI
Embargada: Colenda 11a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
VISTOS.
QUINTINO ANTONIO FACCI opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão de fls.
663/669vo, que, por votação unânime, deferiu o
desaforamento do julgamento da Ação Penal no
0006618-66.2002.8.26.0300
da
Comarca
de
Jardinópolis para o 1o Tribunal do Júri da
Comarca da Capital, observadas as cautelas de
praxe e com recomendação.
Sustenta-se, em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 -Voto no 45928
3
que o v. acórdão demanda integração, uma vez que
as “palavras proferidas da honrosa Tribuna de
Defesa foram no sentido da manutenção do
julgamento na Comarca de Jardinópolis/SP e,
subsidiariamente, na Capital Paulista, em face
do
flagrante
prejuízo ao embargante se o
desaforamento fosse para Ribeirão Preto/SP” (fls.
724), de modo que “não se revela acertado dizer
que houve aquiescência da defesa para que
houvesse o desaforamento do processo à Comarca
da Capital/SP, puro e simples (subsidiariamente,
apenas)”
(fls.
724).
Por
fim,
requer-se
o
prequestionamento de regras jurídicas tidas por
violadas.
É o relatório.
Desde logo, saliento que os presentes embargos foram tempestivamente
opostos. Por isso, deles se conhece.
Conforme disposto no artigo 620
do Código de Processo Penal, os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 -Voto no 45928
4
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
A leitura do v. acórdão demonstra
não
padecer
ele
dos
vícios
apontados
nos
embargos sob exame.
Com efeito, verifica-se que a
Colenda
Décima
Primeira
Câmara
Criminal,
examinou suficientemente, e em sua inteireza, os
documentos colacionados e todas as alegações
deduzidas pelas partes (dentro, portanto, dos
limites objetivo e subjetivo do feito), vindo, ao
cabe de tal atividade cognitiva, a explicitar, com
clareza solar, ser o caso de deferir o
desaforamento do julgamento da Ação Penal no
0006618-66.2002.8.26.0300
da
Comarca
de
Jardinópolis para o 1o Tribunal do Júri da
Comarca da Capital.
E, a esta altura, afigura-se importante observar que, consoante pacífico
entendimento doutrinário e jurisprudencial, ao
deslindar o feito, o Magistrado não precisa fazer
menção
expressa
a
todos
os
argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 -Voto no 45928
5
veiculados pelas partes
até porque o Poder
Judiciário não constitui órgão de consulta
,
bastando que, de forma fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
A propósito;
“(...) Não cabe a este Superior
Tribunal, que não é órgão de
consulta,
responder
a
'questionários', tendo em vista
que os aclaratórios não apontam
de
concreto
nenhuma
obscuridade,
omissão
ou
contradição no acórdão, mas que
desejam,
isto
sim,
esclarecimentos
sobre
sua
situação que considera injusta
em razão do julgado” (STJ

Quinta Turma EDcl nos EDcl no
RHC
37968/SP

Rel.
Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
j.
11.02.2014 DJe 18.02.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 -Voto no 45928
6
Na
realidade,
o
embargante
pretende a alteração do mérito da decisão
proferida, conferindo aos embargos de declaração
verdadeiro caráter de infringência, ultrapassando,
assim, os limites impostos no artigo 620 do
Código de Processo Penal. Cingem-se os embargos,
ex vi legis, a explicitar, elucidar e/ou tornar mais
claros o alcance e os fundamentos do decisum.
A propósito: RTJ 158/264 e
160/368; EDcl. no 23.150-9, STF, 2a Turma, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU 11.06.99, p. 19;
EDcl. no REsp. no 178.435, STJ, 5a Turma, Rel.
Min. FELIX FISCHER, DJU 19.4.99, p. 160; EDcl.
no REsp. no 155.488, STJ, 6a Turma, Rel. Min.
LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJU 26.10.98, p.
169.
Somente de modo excepcional,
como reflexo da colmatação de lacuna ou de
logicização de juízos contraditórios, é que os
embargos declaratórios podem ter resultado (e não
natureza) infringente (v.g., EDcl. no HC no 9.166,
STJ, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 -Voto no 45928
7
DJU 02.08.99, p. 226).
Fora essa hipótese, tal meio de
impugnação conserva sua eficácia integrativa
(EDcl. em EDcl. em EDcl. em REsp. no 148.406,
STJ, 5a Turma, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJU
29.11.99, p. 182), afastando-se-lhe a viabilidade
para o esclarecimento de dúvidas doutrinárias (cf.
EDcl. no REsp. no 184.156, STJ, 5a Turma, Rel.
Min. FELIX FISCHER, DJU 22.02.99, p. 125).
No mesmo sentido:
“Embargos de declaração. Caráter infringente e dúvida doutrinária. Rejeição: os embargos declarativos estão
autorizados para a colmatação
de lacuna, a harmonia lógica de
contradições,
a
correção
de
ambigüidade e o esclarecimento
de
obscuridade,
não
para
diretamente alterar o decidido
ou para responder a consulta
doutrinária” (Rel. RICARDO DIP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 -Voto no 45928
8
RJTACRIM 47/337).
E, mais. Com o devido respeito às
doutas opiniões em contrário, os embargos de
declaração só se prestam aos objetivos acima
elencados e constantes da lei, não podendo servir
de mera plataforma para o questionamento de
temas junto aos Colendos Tribunais Superiores do
País.
Como lembra JULIO FABBRINI
MIRABETE: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro
o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições,
sem modificar a substância, não se admitem, por
serem impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar
o
deslinde
de
contradição,
o
preenchimento de omissão ou explicação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou claramente
decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância” (in Processo Penal, 2a ed., Atlas,
1993, p. 640). Acrescenta, ainda, o referido autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0026689-91.2017.8.26.0000/50004 -Voto no 45928
9
que se “assim não fosse, permitir-se-ia a reforma
do julgado com excesso de poder, porque, pela
decisão proferida, já estava finda a jurisdição do
tribunal”.
Por
tudo
isso
e
diante
do
manifesto caráter de infringência assumido por
estes embargos de declaração, devem ser eles
rejeitados, porque a matéria já foi exaustivamente
debatida e decidida no v. acórdão embargado.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
presentes embargos.
GUILHERME G. STRENGER
Relator